Tribunal: TJMT
Processo: 1002597-35.2024.8.11.0087
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002597-35.2024.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS LIVINO DE MELO - CPF: 467.957.159-49 (RECORRENTE), ADOLFO WAGNER ARECO GONZALES - CPF: 607.830.871-87 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVIGUAR - CNPJ: 03.201.609/0001-17 (RECORRIDO), AGNALDO APARECIDO DE LIMA JUNIOR - CPF: 045.249.091-09 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EFETIVO. EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO. ADICIONAL DE 50% SOBRE O VALOR DO CARGO COMISSIONADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Fundo Municipal de Previdência Social contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de diferença remuneratória correspondente a 50% do valor do cargo em comissão de Diretor Executivo, exercido pelo recorrido no período de janeiro de 2017 a fevereiro de 2018, com fundamento no art. 8o, parágrafo único, inciso II, da Lei Complementar Municipal no 195/2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição quinquenal do direito pleiteado; (
ii
) saber se a Lei Complementar no 195/2011 é aplicável aos servidores do PREVIGUAR; (
iii
) saber se a ausência de homologação pela Câmara Municipal impede o reconhecimento do direito à gratificação; e (
iv
) saber se a ausência de comprovação de opção formal pelo recebimento do adicional impede o reconhecimento do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não ocorreu a prescrição quinquenal, pois houve interrupção do prazo prescricional em virtude da instauração de processo administrativo para análise do direito pleiteado, culminando com a emissão do Parecer Jurídico no 20/2020, aplicando-se a regra do art. 9o do Decreto 20.910/32 e a Súmula 383 do STF.

4. A Lei Complementar no 195/2011 é aplicável aos servidores do PREVIGUAR
, por incluir
expressamente os servidores das autarquias municipais em seu âmbito de aplicação, enquanto a Lei Complementar no 223/2014, específica do PREVIGUAR, não contém disposição expressa sobre a remuneração de servidores efetivos quando nomeados para cargos em comissão.

5. A ausência de homologação pela Câmara Municipal, embora constitua requisito formal previsto no art. 72 da LC 091/2005, não pode prejudicar o servidor que de boa-fé exerceu as funções do cargo, sob pena de configurar enriquecimento sem causa do ente público.

6. A ausência de formalização de opção pelo servidor no momento da nomeação decorreu de omissão da própria administração, que "optou por realizar o pagamento somente do cargo de comissão sem prévia consulta ao servidor", conforme constatado no Parecer Jurídico no 148/2019 do próprio PREVIGUAR.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O servidor público efetivo de autarquia municipal nomeado para cargo em comissão tem direito ao acréscimo de 50% do valor do cargo comissionado sobre seu vencimento base, nos termos do art. 8o, parágrafo único, inciso II, da Lei Complementar Municipal no 195/2011, quando esta expressamente incluir os servidores das autarquias em seu âmbito de aplicação. 2. A ausência de homologação pela Câmara Municipal e de formalização da opção pelo servidor não afastam o direito à gratificação quando decorrentes de omissão da própria administração."

Dispositivos relevantes citados: Decreto 20.910/32,
arts
. 1o e 9o; Lei Complementar Municipal no 195/2011, art. 8o, parágrafo único, II; Lei Complementar Municipal no 223/2014, art. 10; Lei Complementar Municipal no 091/2005, art. 72.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.030.850/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 17/5/2023; Súmula 383 do STF.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1002597-35.2024.8.11.0087

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: Fundo Municipal de Previdência Social de
Guarantã
do Norte - PREVIGUAR

Recorrido
: Carlos Livino de Melo

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Carlos Livino de Melo ajuizou reclamação em face do Fundo Municipal de Previdência Social de
Guarant
ã
do Norte - PREVIGUAR. Noticiou que: a) era funcionário efetivo da requerida e pelo período de janeiro de 2017 a fevereiro de 2018 assumiu o cargo de diretor executivo da autarquia; b) não recebeu o valor correspondente ao cargo, fato que foi corrigido com o pagamento das diferenças entre seus vencimentos e o do respectivo cargo de chefia; c) tem direito ao acréscimo de 50% do valor do cargo comissionado conforme expressamente disposto na Lei Complementar 195/2011. Requereu a condenação da requerida ao pagamento do valor de R$ 53.545,91, referente à diferença dos 50% do valor do cargo em comissão.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) a prejudicial de prescrição não comporta acolhimento, uma vez que em 2019 já havia protocolo de processo administrativo buscando o ressarcimento dos valores pleiteados, suspendendo-se o prazo prescricional até a resposta definitiva da administração ocorrida apenas em 2023; b) a ausência de homologação pela Câmara Municipal não pode prejudicar o servidor que efetivamente exerceu o cargo e suas funções durante o período questionado; c) a Lei Complementar 195/2011 é aplicável ao caso, pois a Lei Complementar 223/2014 não regulamenta
expressamente
a situação do servidor efetivo nomeado para cargo em comissão; d) a ausência de formalização da opção decorreu de omissão da própria administração, não podendo ser imputada ao servidor. Condenou a reclamada ao pagamento da diferença dos 50% do valor do cargo em comissão de Diretor Executivo nos termos da Lei 195/2011, com correção monetária e juros legais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) ocorreu a prescrição do fundo de direito, pois o autor deixou o cargo comissionado em fevereiro de 2018, mas somente ajuizou a demanda em 2024, mais de cinco anos após o encerramento do vínculo comissionado; b) o autor não comprovou ter realizado a opção formal pelo recebimento do adicional de 50% sobre o subsídio do cargo efetivo; c) a Lei Complementar n° 195/2011 não é aplicável ao PREVIGUAR, que é regido por legislação específica (Lei Complementar n° 223/2014); d) a nomeação do autor para o cargo de Diretor Executivo foi precária, pois não houve homologação pela Câmara Municipal conforme exigido pelo art. 72 da Lei Complementar n° 091/2005; e) o exercício de fato do cargo sem nomeação válida não gera direito a vantagens remuneratórias. Requereu o provimento do recurso para: a) acolher a preliminar de prescrição com a consequente extinção do feito com resolução de mérito; b) subsidiariamente, julgar totalmente improcedente a ação.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Prescrição de pleitos em face da Fazenda Pública.

As dívidas passivas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, conforme art. 1o do Decreto 20.910/32.

O c. STJ referenda esse entendimento:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, e 1.022, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO ESPECIFICAMENTE. EXISTÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. (...) 2. Nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, as "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". (...) 8. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.)"

No caso em análise, o direito pleiteado pelo recorrido refere-se ao pagamento de diferenças remuneratórias correspondentes ao acréscimo de 50% sobre o valor do cargo em comissão de Diretor Executivo do PREVIGUAR, que teria exercido no período de janeiro de 2017 a fevereiro de 2018.

O termo inicial do prazo prescricional, em regra, seria a data da exoneração do cargo comissionado, ocorrida em fevereiro de 2018, quando cessou o exercício da função e, consequentemente, o direito à percepção da remuneração correspondente.

Entretanto, conforme documentação acostada aos autos, verifica-se que houve interrupção da prescrição em virtude da instauração de processo administrativo para análise do direito pleiteado, culminando com a emissão do Parecer Jurídico no 20/2020, datado de 31 de março de 2020, que opinou pelo pagamento dos valores reclamados.

Nesse contexto, é necessário considerar a regra prevista no art. 9o do Decreto 20.910/32, segundo a qual, uma vez interrompida a contagem da prescrição, esta recomeça a correr pela metade do prazo, contados do último ato do processo que motivou a paralisação, resguardado o prazo mínimo de 5 anos, caso a interrupção tenha ocorrido na primeira metade do prazo prescricional, conforme estabelece a Súmula 383 do STF.

A propósito:

"(...) II - Primeiramente é importante pontuar que o entendimento proferido no acórdão do Tribunal a quo encontra consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual é firme no sentido de que, em conformidade com as Súmulas n. 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/1832, resguardado o prazo mínimo de 5 anos. (...) (STJ
//

AgInt
no
AREsp
n. 1.030.850/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 17/5/2023.)"

No presente caso, considerando que a interrupção da prescrição ocorreu em março de 2020, quando da emissão do parecer jurídico, e que tal interrupção se deu na primeira metade do prazo prescricional quinquenal (iniciado em fevereiro de 2018), aplica-se a regra da Súmula 383 do STF, que assegura o prazo mínimo de 5 anos para a propositura da ação.

Assim, o prazo prescricional de 5 anos passou a fluir novamente a partir de março de 2020, com término previsto para março de 2025. Como a presente ação foi ajuizada em 31 de julho de 2024,
não se encontra prescrita

Ademais, conforme se verifica nas contrarrazões recursais, a discussão administrativa perdurou até 27 de fevereiro de 2023, quando foi emitida resposta definitiva ao requerimento administrativo do
autor,
reforçando
a conclusão de que não houve o transcurso do prazo prescricional.

Portanto,
rejeito a prejudicial de mérito.

Diferença de subsídio.

A controvérsia cinge-se à aplicabilidade do art. 8o, parágrafo único, inciso II, da Lei Complementar Municipal no 195/2011 aos servidores efetivos do PREVIGUAR quando nomeados para cargos em comissão, especificamente quanto ao direito ao acréscimo de 50% do valor do cargo comissionado sobre o vencimento do cargo efetivo.

Inicialmente, cumpre analisar o arcabouço normativo municipal que rege a matéria.

A Lei Complementar no 091/2005, que reestrutura o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Guarantã do Norte, estabelece em seu art. 66 que a organização administrativa do PREVIGUAR compreende o Conselho Curador, o Conselho Fiscal e o Diretor-Executivo, este com função executiva de administração superior.

O art. 72 da mesma lei dispõe que o cargo de Diretor Executivo será provido em comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito, com o mesmo provimento de Secretário Municipal, sendo homologado pela Câmara Municipal.

Por sua vez, a Lei Complementar no 195/2011, que reformula o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores da Administração Geral do Município, estabelece em seu art. 1o, § 2o, inciso II, que, para seus efeitos, considera-se servidor público
"aquele que ocupa cargo de provimento efetivo na Administração Direta ou nas autarquias e fundações de direito público"
. Tal definição inclui expressamente os servidores das autarquias municipais, como é o caso do PREVIGUAR.

Quanto aos cargos comissionados, o art. 8o da LC 195/2011 prevê:

"
Art. 8o Os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e exoneração pelo prefeito municipal e se destinam exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento superior criados pela lei que dispõe sobre a estrutura organizacional da prefeitura municipal.

Parágrafo único. O servidor efetivo que for nomeado para o exercício de um cargo comissionado poderá decidir entre as seguintes opções:

I -
suspender
o recebimento do seu vencimento atual correspondente ao cargo efetivo em favor do recebimento integral do vencimento correspondente ao cargo comissionado em que foi empossado; ou,

II -
continuar
recebendo o vencimento correspondente ao cargo efetivo de que é titular acrescido do percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do cargo comissionado.
"

Já a Lei Complementar no 223/2014, que dispõe sobre o Quadro Próprio de Pessoal do PREVIGUAR, não contém disposição específica sobre a remuneração de servidores efetivos quando nomeados para cargos em comissão, limitando-se a tratar dos cargos efetivos da autarquia e das funções de Direção e Assistência Intermediária (DAI),
que
diferem
dos cargos comissionados.

O art. 10 da LC 223/2014 estabelece que:

"
Art.
10/
/ A investidura em função de direção, chefia e supervisão, assessoramento ou assistência, ou de cargo em comissão e de mandato classista ou eletivo, de servidor integrante do quadro permanente do PREVIGUAR, garantirá os mesmos direitos, enquanto nas novas atribuições, como se no cargo original permanecesse.
"

Diante desse quadro normativo, verifica-se que a Lei Complementar no 195/2011 inclui expressamente os servidores das autarquias municipais em seu âmbito de aplicação, enquanto a Lei Complementar no 223/2014, específica do PREVIGUAR, não contém disposição expressa sobre a remuneração de servidores efetivos quando nomeados para cargos em comissão, nem exclui a aplicação da LC 195/2011 nesse aspecto.

O princípio da especialidade, invocado pelo recorrente, não se aplica ao caso, pois a Lei Complementar no 223/2014 não regula especificamente a matéria em discussão (remuneração de servidores efetivos quando nomeados para cargos em comissão). Havendo lacuna na legislação específica, aplica-se a norma geral que expressamente inclui os servidores das autarquias em seu âmbito de aplicação.

Se os servidores efetivos da Administração Direta têm direito ao acréscimo de 50% quando nomeados para cargos em comissão, não há razão jurídica para negar o mesmo direito aos servidores efetivos das autarquias municipais, especialmente quando a própria lei municipal os inclui expressamente em seu âmbito de aplicação.

Nesse sentido, o Parecer da Controladoria Geral (Parecer ao SPP - 04/2020-CI) foi categórico ao afirmar que
"se um servidor efetivo que assume um cargo comissionado tem o direito ao pagamento do percentual de 50% do Subsídio do Cargo, todos os servidores têm o direito de gozar do mesmo benefício"

(ID/PJe2 311084437, pág. 4)
.

Quanto à alegação de que a nomeação do autor para o cargo de Diretor Executivo seria precária por falta de homologação pela Câmara Municipal,
este
argumento não merece prosperar
por constituir
irregularidade formal da administração que não pode ser oposta ao servidor que efetivamente exerceu o cargo e suas funções durante o período questionado, conforme reconhecido na sentença recorrida.

O exercício de fato do cargo de Diretor Executivo pelo recorrido é incontroverso nos autos, tendo sido reconhecido pelo próprio recorrente. A ausência de homologação pela Câmara Municipal, embora constitua requisito formal previsto no art. 72 da LC 091/2005, não pode prejudicar o servidor que de boa-fé exerceu as funções do cargo, sob pena de configurar enriquecimento sem causa do ente público.

No que tange à alegação de ausência de formalização de opção pelo servidor no momento da nomeação, o Parecer Jurídico no 148/2019, emitido pela consultoria jurídica do próprio PREVIGUAR, constatou que
"a administração optou por realizar o pagamento somente do cargo de comissão sem prévia consulta ao servidor"
, tornando
"o direito de escolha omisso".
Tal omissão da administração não pode ser imputada ao servidor, que não
deve
ser prejudicado pela inércia do poder público em cumprir corretamente os procedimentos administrativos.

Por fim, quanto à alegação de ausência de comprovação da opção pelo recebimento do adicional pelo recorrido, cabe observar que o ônus da prova quanto à formalização da opção recai sobre a administração, que detém os documentos e registros funcionais do servidor. Não tendo a administração comprovado que o servidor optou expressamente pelo recebimento integral do vencimento do cargo comissionado (opção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 8o da LC 195/2011), presume-se que a opção mais favorável ao servidor (prevista no inciso II) seria a aplicável.

Diante do exposto, a sentença recorrida não merece reparos, pois corretamente reconheceu o direito do recorrido ao acréscimo de 50% do valor do cargo comissionado de Diretor Executivo sobre seu vencimento base, durante o período em que exerceu
a
função (janeiro de 2017 a fevereiro de 2018), nos termos do art. 8o, parágrafo único, inciso II, da Lei Complementar no 195/2011.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025